Tribunal: TJSP
Processo: 0086453-52.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000094744
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0086453-52.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado JOAO
VITOR DE OLIVEIRA LAVOR.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso do
MINISTÉRIO PÚBLICO, a fim de reconhecer a causa de aumento relativa ao
emprego de arma (cf. art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal) e proceder ao
aumento da reprimenda para 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além do
pagamento de 14 (quatorze) dias de multa, nos termos da fundamentação delineada,
mantida, no mais, a r. sentença recorrida como posta. V.U. Mantém-se a prisão
preventiva, pois inalterados os motivos que ensejaram a decretação, recomendando-
se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este Acórdão,
deverão ser expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da pena, e a
guia de recolhimento definitiva.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
REINALDO CINTRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0086453-52.2017.8.26.0050 -Voto no 12.714
2
Apelação Criminal no 0086453-52.2017.8.26.0050
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Joao Vitor de Oliveira Lavor
Comarca: São Paulo
Voto no 12.714
Apelação. Roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas
e restrição de liberdade das vítimas. Art. 157, § 2o, II e V
do CP. Materialidade e autoria incontroversas. Órgão
ministerial busca o reconhecimento do emprego de arma de
fogo. Pena recrudescida. Recurso provido.
Trata-se de apelação (fls. 238/242) interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face da r. sentença
que julgou a ação parcialmente procedente, condenando o réu ao cumprimento de
pena privativa de liberdade equivalente a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de
reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 13 (treze) dias de multa,
à razão menor da lei, pela prática do delito de roubo circunstanciado pelo concurso
de pessoas e restrição de liberdade das vítimas (cf. art. 157, § 2o, incisos II e V, do
Código Penal - CP).
A denúncia foi oferecida (fls. 83), e recebida às fls. 162/163.
Foi realizada audiência de instrução e julgamento (fls. 187/193) e sobreveio
sentença condenatória (fls. 195/198), contra a qual se insurge o Parquet.
Não satisfeito, o órgão ministerial apela, buscando o
reconhecimento da causa de aumento relativa ao emprego de arma, bem como a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0086453-52.2017.8.26.0050 -Voto no 12.714
3
aplicação do índice de aumento compatível com as majorantes existentes de acordo
com as circunstâncias concretas do caso.
Em contrarrazões, o recorrido pugna pela manutenção da
sentença (fls. 259/261).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo acolhimento
do recurso (fls. 266/270).
É o relatório.
Consta da exordial que no dia 25 de setembro de 2017, o ora
apelado subtraiu para si, mediante grave ameaça consistente no emprego de arma de
fogo, e em conluio e unidade de designíos com outras duas pessoas não
identificadas, restringindo a liberdade da vítima, a mercadoria de pães, torradas e
bolos, que era por ela transportada em um veículo da marca Iveco/Daily (fls.
157/159).
Restou apurado que o apelado, juntamente com mais duas
pessoas, roubaram a carga referida quando o ofendido se encontrava no interior do
veículo estacionado em um supermercado. Dois agentes, com emprego de arma de
fogo, ingressaram, um por cada porta, sendo que um deles assumiu o controle da
direção e após algum tempo o motorista foi retirado de referido veículo e colocado
no automóvel VW/Polo, onde permaneceu com o apelado, identificado na fase
inquisitiva, sendo liberado cerca de quatro horas depois.
O recorrido, sob os auspícios da proteção judicial admitiu a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0086453-52.2017.8.26.0050 -Voto no 12.714
4
autoria criminosa, detalhando que sua participação no roubo foi no sentido de dirigir
o veículo em que a vítima seria colocada e onde permaneceu por cerca de meia hora,
sendo esta a circunstância que possibilitou a sua identificação. Salientou que não
portava arma de fogo, mas os demais agentes se valeram de instrumentos belicosos
para a abordagem do caminhão.
Antes e acima de qualquer outro enfoque, é de ditar-se que a
prova constante dos autos sempre foi suficiente para o desate condenatório, tanto
que, nesse particular aspecto, a defesa nem mesmo apontou irresignação. Assim, e
não se constatando qualquer circunstância apta a ensejar a manifestação ex officio
deste Sodalício, passa-se à análise das questões explicitamente suscitadas.
Destarte, quanto ao mérito recursal e frente ao conjunto
incriminatório, tem-se que o juízo condenatório era de rigor.
Observe-se
que
há
muito
restou
consagrado
na
jurisprudência pátria que nos casos de roubo com emprego de arma, desnecessária a
apreensão desta para que seja aplicada a majorante, desde que, por outros meios de
prova, como a palavra da vítima, reste demonstrada a utilização do artefato na
empreitada criminosa.
Neste sentido, o posicionamento do C. STJ:
“(...) 5. A Terceira Seção deste Superior
Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos
Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o
entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia
da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2o, I,
do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros
elementos de prova que evidenciem a sua utilização no
roubo, como na hipótese, em que há farta comprovação
testemunhal atestando o seu emprego” (HC 363933/SP, C.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0086453-52.2017.8.26.0050 -Voto no 12.714
5
5a Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 20.06.17).
De rigor, portanto, a incidência de referida causa de
aumento, com a consequente reanálise da dosimetria penal.
Na primeira fase de estimação, preserva-se a fixação da pena-
base no mínimo legal.
Na segunda etapa, fixada a pena-base no mínimo legal, ainda
que presentes a menoridade penal relativa ou a confissão espontânea (cf. art. 65,
incisos I e III, alínea d, do CP, respectivamente), isso ou aquilo não tem o condão de
minorar a resposta penal, pois, por indicativo pretoriano, a atenuante não pode
conduzir a reprimenda aquém do mínimo legal (cf. Súmula 231 do STJ).
Na fase derradeira, de rigor a majoração da pena em 5/12
(cinco doze avos), pois reconhecidas três causas de aumento, relativas ao emprego
de arma, concurso de pessoas e restrição de liberdade da vítima (cf. art. 157, § 2o,
incisos I, II e V, do CP). Frisa-se, por oportuno, a impossibilidade de se proceder ao
aumento na fração mínima, tendo em vista que houve o emprego de arma, que levou
a vítima à impossibilidade de resistência, bem como a prática do delito por três
pessoas e o lapso temporal para a consecução do intento, não podendo, destarte,
haver a desconsideração de qualquer das causas de aumento referidas.
Com isso, chega-se a uma reprimenda equivalente a 5
(cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 14 (quatorze) dias
de multa, tornada definitiva nesse patamar, ante a ausência de outras circunstâncias
que determinem sua modificação.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso do
MINISTÉRIO PÚBLICO, a fim de reconhecer a causa de aumento relativa ao
emprego de arma (cf. art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal) e proceder ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0086453-52.2017.8.26.0050 -Voto no 12.714
6
aumento da reprimenda para 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além do
pagamento de 14 (quatorze) dias de multa, nos termos da fundamentação delineada,
mantida, no mais, a r. sentença recorrida como posta.
Mantém-se a prisão preventiva, pois inalterados os motivos
que ensejaram a decretação, recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este
Acórdão, deverão ser expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da
pena, e a guia de recolhimento definitiva.
Reinaldo Cintra
Relator